Tribunal: STF
Processo: ADI 6935
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante (ABCDT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de liminar, contra os arts. 2º, I, a, do Decreto n. 65.254/2020, e 1º, I, do Decreto n. 65.813/2021, ambos do Estado de São Paulo, por meio dos quais revogadas isenções de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações referentes a equipamentos e insumos utilizados em cirurgias e medicamentos usados no tratamento de gripe A, aids e câncer, quando destinados a hospitais privados e condicionada a fruição da isenção à desoneração das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) em relação àqueles equipamentos e insumos. Eis o teor dos atos normativos impugnados:



    Decreto n. 65.254/2020



    Artigo 2° - Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados ao Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000: 



    I - do Anexo I: 



    a) o § 4º ao artigo 14: 



    “§ 4º - A isenção prevista neste artigo: 



    1. aplica-se, apenas, nas operações destinadas a:



    a) hospitais públicos federais, estaduais ou municipais; 



    b) santas casas; 



    2. poderá ser concedida, total ou parcialmente, a outras entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, nos termos, condições e prazos estabelecidos em resolução conjunta das Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Saúde e de Projetos, Orçamento e Gestão.”;



    [...]



    Decreto n. 65.813/2021



    Artigo 1° - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000: 



    I - do artigo 14: 



    […]



    b) o § 1º:



    “§ 1° A fruição do benefício previsto neste artigo fica condicionada a que a operação esteja contemplada com:



    1. isenção ou tributação com alíquota zero pelo Imposto de Importação ou pelo Imposto sobre Produtos Industrializados;



    2. desoneração das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.”;



    A requerente afirma que os Decretos impugnados alteraram o regime de isenção previsto no Convênio interestadual n. 01/1999 sem autorização por meio de outro convênio. Ressalta que o Convênio n. 01/1999 confere isenção de forma objetiva, independentemente da destinação da operação a hospitais públicos e santas casas, e que a condição de que os produtos sejam isentos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS se aplica apenas em relação ao item 73 do Anexo Único. 



    Ressalta a legitimidade ativa na qualidade de entidade de classe de âmbito nacional, contando filiados em 24 Estados. 



    Sustenta o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade para impugnar Decreto que tenha natureza autônoma. 



    Afirma que, apesar de os Decretos terem sido editados para regulamentar o art. 22, II, da Lei estadual n. 17.293/2020, esse dispositivo não autoriza a supressão ou revogação por completo de benefícios fiscais e financeiro-fiscais de ICMS. 



    Alega que deveria ser observada a reserva de lei estrita para a regulamentação de benefícios, de acordo com o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. Destaca que, de acordo com o art. 2º, § 2º, da Lei Complementar n. 24/1975, exige-se a aprovação por quatro quintos dos representantes presentes à reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Frisa que o Estado de São Paulo ratificou o Convênio n. 01/1999 e suas sucessivas renovações. 



    Reitera que o regime de isenção criado pelos Decretos é distinto daquele previsto no Convênio n. 01/1999. Alude a precedente da ADI 3.389, em que declarada a inconstitucionalidade de Decreto do Estado do Rio de Janeiro que estabelecia isenção de ICMS fundada na procedência ou destino do bem. 



    Realça que a intenção da norma que exige a prévia autorização por Convênio interestadual para a criação de isenção de ICMS visa a preservar a unidade da Federação e evitar a guerra fiscal. Salienta que o Supremo tem jurisprudência firme a reconhecer a inconstitucionalidade de benefícios fiscais criados pelos Estados sem a observância de convênio prévio. 



    Entende que é inconstitucional a revogação da isenção prevista no Convênio n. 01/1999 sem a existência de convênio autorizativo e que é inconstitucional a criação de isenção que tem como critério de aplicação o destino do produto. 



    Sublinha que o art. 150, § 6º, da Constituição Federal, exige que as isenções sejam regulamentadas por lei estrita. Argumenta que o art. 22, II, da Lei estadual n. 17.293/2020, autoriza tão somente a redução de benefícios fiscais, não a supressão ou revogação. Registra que esse dispositivo faz referência expressa ao Convênio n. 42/2016, o qual, segundo alega, regulamenta os benefícios fiscais de ICMS que alteram a base de cálculo ou a alíquota do imposto, não se aplicando em relação à isenção. 



    Afirma violado o princípio da igualdade, uma vez que os hospitais privados prestam as mesmas ações e serviços de saúde que os hospitais públicos e santas casas. 



    Sustenta que é inconstitucional a adoção como critério de aplicação da isenção a destinação do produto. Remete a precedentes do Supremo. 



    Aponta infração aos arts. 6º e 196 da Carta Magna, os quais asseguram que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Registra que a intenção do Estado de São Paulo, ao modificar o regime de isenção, era a de compensar déficit de arrecadação ocasionado pela pandemia de Covid-19, no entanto, informa que houve aumento da arrecadação no ano de 2020, em comparação com 2019, tendência que se repetiu em 2021. 



    Tem como proibidas as medidas que promovem o aumento dos preços dos serviços de saúde, em razão do princípio da vedação do retrocesso. Registra precedentes do Supremo que declararam a invalidade de medidas que comprometem a higidez do sistema de saúde no âmbito da pandemia. 



    Requereu o implemento de medida acauteladora, para suspender-se a eficácia dos arts. 2º, I, a, do Decreto n. 65.254/2020, e 1º, I, do Decreto n. 65.813/2021, ambos do Estado de São Paulo. 



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade. 



    Em 2 de setembro de 2021, solicitei a colheita de informações, a fim de instruir o julgamento do processo. 



    O Governador do Estado de São Paulo afirma que, nos termos do art. 14 do estatuto social da autora, exige-se a autorização da Assembleia Geral para que a entidade possa postular em juízo, o que não foi cumprido. Destaca que o instrumento de procuração não especifica os atos normativos impugnados. Postula a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa. 



    Entende que o princípio da legalidade estrita em matéria de isenção, previsto no art. 150, § 6º, da Constituição Federal, é ressalvado em relação ao ICMS, para o qual isenções, incentivos e benefícios fiscais podem ser concedidos e revogados por deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Salienta que, de acordo com a Lei Complementar n. 24/1975, a concessão de benefícios relativos ao ICMS depende de decisão unânime dos Estados, enquanto a revogação depende de aprovação de quatro quintos dos representantes presentes. 



    Pontua que a ratificação ou não dos convênios celebrados é feita por meio de Decreto, na forma do art. 4º da referida lei complementar, ressaltando que o Supremo reconheceu, no julgamento da ADPF 198, que esse dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal. Registra que a Lei Complementar n. 160/2017 autorizou a remissão dos créditos tributários decorrentes de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos sem autorização por meio de convênio interestadual até a data de vigência da lei, sendo que o Convênio n. 190/2017 estabeleceu rol de benefícios fiscais abrangidos pela norma. Entende que a internalização dos convênios interestaduais pelos Estados é um direito potestativo. 



    Frisa que a revogação a que se refere o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal é a revogação do próprio convênio, não a revogação do benefício autorizado no âmbito do Estado. Alude a precedentes do Supremo em que assentado o entendimento de que a concessão de benefícios de ICMS está condicionada apenas à aprovação por meio de convênio interestadual, afastada a regra da reserva legal, registrando que essa tese foi posteriormente mitigada, tendo o Tribunal passado a entender que é necessário ato do Poder Legislativo que homologue o convênio para a sua incorporação ao Estado. 



    Realça, no entanto, que o precedente mais recente, firmado na ADPF 198, reafirmou a tese no sentido de que basta Decreto do Poder Executivo para a incorporação dos convênios ao direitos estadual. Assevera que os Decretos impugnados na ação não concederam subsídio, isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, anistia ou remissão, o que afastaria as alegações de ofensa ao art. 150, I e § 6º, da Constituição Federal. Discorre sobre a crise fiscal decorrente da pandemia de Covid-19, argumentando que foi necessária a revisão dos benefícios fiscais para fazer frente às despesas adicionais incorridas. 



    Alega que o Convênio n. 42/2016, ratificado pelo Estado de São Paulo e internalizado pelo art. 22, II, da Lei estadual n. 17.293/2020, autorizou os Estados a reduzir o montante dos benefícios fiscais em, no mínimo, 10% do montante. Entende que não é possível diferenciar os elementos da norma isentiva quanto à possibilidade de disciplina por Decreto ou não. Diz que o art. 152 da Constituição é voltado à defesa do pacto federativo, não se aplicando à hipótese discutida.



     



    Registra que não há ofensa ao princípio da igualdade, uma vez que os hospitais públicos atendem o interesse público e os hospitais privados desenvolvem atividade econômica. Sublinha que o princípio da separação dos poderes veda o deferimento do pedido postulado, uma vez que seria vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar o âmbito de abrangência de benefício tributário. Remete a precedentes do Supremo. Quanto ao prazo de vigência das isenções, afirma que foram observadas as disposições dos convênios autorizativos, o que afasta a incidência da anterioridade nonagesimal. Alega que o deferimento da medida cautelar causar severos prejuízos às finanças estaduais. 



    O Advogado-Geral da União afirma que a procuração outorgada não defere poderes específicos para impugnar os Decretos n. 65.254/2020 e n. 65.813/2021, manifestando-se pelo não conhecimento da ação ante o vício. Destaca que a regulamentação dos incentivos fiscais de ICMS depende de deliberação prévia dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do CONFAZ, tratando-se de regra que busca obviar a guerra fiscal. Frisa que a necessidade de convênio autorizativo se aplica à revogação dos benefícios. Alude a precedentes do Supremo. 



    Pontua que o procedimento de deliberação dos Estados e do Distrito Federal está previsto na Lei Complementar n. 24/1975, registrando que a revogação depende da aprovação por quatro quintos dos representantes dos Estados e do Distrito Federal presentes à reunião do CONFAZ e que o convênio será considerado como rejeitado caso não seja ratificado pelos Poderes Executivos de ao menos quatro quintos das Unidades Federadas. Entende que os Estados não estão autorizados a revogar ou modificar unilateralmente os benefícios autorizados em convênio. Sustenta que é inaplicável a medida de redução em, no mínimo, 10% do montante dos benefícios e incentivos que resultem na diminuição do valor de ICMS pago prevista no Convênio n. 42/2016, considerando-se que o benefício em discussão nesta ação é uma isenção, para a qual não há previsão de valor de ICMS a ser pago. 



    Alega que os Convênios n. 01/1999, n. 140/2001, n. 10/2002, n. 73/2010 e n. 162/1994 autorizam a restrição do universo de contribuintes beneficiários da isenção, mas não a distinção em função do destino da operação, de modo que os Decretos impugnados inovaram no ordenamento jurídico. Assevera que os Convênios n. 133/2020 e n. 28/2021 prorrogaram o prazo de duração da isenção até 31 de março de 2022. Diz que a revogação no curso do prazo de vigência da isenção viola o art. 178 do Código Tributário Nacional. Menciona que o Governo de São Paulo terminou o ano de 2020 com superávit, o que afasta a alegação de que o objetivo da medida impugnada seria o de compensar a queda das receitas tributárias. 



    Informa que a revogação provocou significativo aumento dos custos para aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos indispensáveis para a realização de cirurgias e para o tratamento da AIDS, do câncer, da gripe H1N1 e de outras enfermidades graves. Narra que as alterações de carga tributária são repassadas ao preço dos medicamentos. Entende que o aumento dos custos implica a revisão dos valores para tratamento de saúde, ocasionando redução do universo de clientes com poder aquisitivo e violando o direito de acesso à saúde. Eis a síntese da manifestação: 



    Tributário. Dispositivos dos Decretos nº 65.254/2020 e 65.813/2021 do Governador de São Paulo, que modificaram o regime de isenções de ICMS sobre operações com insumos e equipamentos de saúde, restringindo-as às operações destinadas a hospitais públicos, santas casas e outras entidades beneficentes e assistenciais hospitalares. Alegada afronta aos artigos 150, II e § 6º; 152; e 155, § 2º, XII, ‘g’, da Lei Maior. Preliminar. Irregularidade na representação processual da autora. Mérito. Por força da norma inscrita no artigo 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição, o Estado-membro não está autorizado a revogar ou a modificar unilateralmente os benefícios tributários autorizados em convênio celebrado no âmbito do Confaz, sob pena de ofensa ao pacto federativo, aos postulados da segurança jurídica e da proteção à confiança, bem como dos princípios administrativos da moralidade e da impessoalidade. Os decretos atacados não passam pelo crivo da proporcionalidade, dado que o aumento da carga tributária estadual sobre esses produtos afeta diretamente, em plena pandemia, os serviços de saúde em todo o País, uma vez que o Estado de São Paulo concentra parcela significativa da produção, importação e distribuição de medicamentos, insumos e equipamentos de saúde. Manifestação pela procedência do pedido relativamente ao artigo 2º, inciso I, alínea “a”, do Decreto nº 65.254/2020 e pela concessão de interpretação conforme a Constituição ao artigo 1º, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 65.813/2021. 



    O Procurador-Geral da República frisa que a procuração outorgada não é específica, registrando que o vício deve ser sanado para que a ação possa ser conhecida. Pontua que a autora representa apenas parcela da atividade econômica atingida pelos atos normativos questionados, devendo-se reconhecer sua ilegitimidade ativa. Ressalta o caráter nacional do ICMS, aludindo à regra constitucional segundo a qual a concessão ou revogação de isenções depende de deliberação dos Estados e do Distrito Federal. 



    Salienta que essa norma tem como funções as de evitar a guerra fiscal e de garantir isonomia e segurança jurídica aos contribuintes, uma vez que os Entes federados se veem privados da possibilidade de alterar unilateralmente o regime de isenção. Remete a precedentes do Supremo. Frisa que o Governador do Estado de São Paulo não apontou convênio que autorizasse a revogação das isenções previstas nos Convênios n. 01/1999, n. 140/2001, n. 10/2002, n. 73/2010 e n. 162/1994 quando o produto fosse destinado a hospital privado. Sustenta o caráter vinculante dos convênios, uma vez internalizados pelo Estado. Entende que o Convênio n. 42/2016 não autoriza a redução de isenções, restringindo-se sua aplicação a incentivos e benefícios, sublinhando que não há previsão de valor a ser pago de ICMS no caso das isenções nem autorização para a exclusão de certos beneficiários. 



    Diz aplicável a regra do art. 152 da Constituição Federal, de forma a se proibir a discriminação da tributação com fundamento no destino do produto. Destaca a potencial vulneração do direito de acesso à saúde em razão do aumento da carga tributária. O parecer está assim sintetizado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, I, “A”, DO DECRETO 65.254/2020 E ART. 1º, I, “B”, DO DECRETO 65.813/2021 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ICMS. OBJETO QUE EXTRAPOLA A REPRESENTATIVIDADE DA ENTIDADE REQUERENTE. FRAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A INSTITUIÇÕES PARTICULARES. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO INTERESTADUAL (CF, ART. 155, § 2º, X, “G”). TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA OU DESTINO (CF, ART. 152). 



    1. Procuração outorgada aos advogados subscritores da petição inicial de ação direta de inconstitucionalidade há de mencionar, especificadamente, os dispositivos impugnados, sob pena de não conhecimento da ação. 



    2. Entidade de classe que representa apenas fração de categoria econômica não tem legitimidade ativa para questionar, em controle concentrado, norma que extrapole o seu âmbito de representatividade. Precedentes. 



    3. A exclusão de instituições de saúde particulares do âmbito de beneficiários de isenção de ICMS incidente sobre operações relativas a medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares ou a imposição de novas condições para a incidência da benesse equivalem à revogação de previsões contidas nos convênios do CONFAZ que haviam autorizado a concessão do benefício. 



    4. É inconstitucional norma estadual ou distrital que, sem prévio convênio celebrado pelos estados e pelo Distrito Federal no âmbito do CONFAZ, revoga unilateralmente isenções, benefícios ou incentivos fiscais de ICMS, em afronta ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. 



    5. O tratamento tributário diferenciado e desfavorecido para instituições particulares de saúde afronta a vedação de tratamento tributário diferenciado em razão da procedência ou destino (CF, art. 152) e, por ter o potencial de tornar menos acessíveis serviços particulares de saúde à população brasileira, que enfrenta crise sanitária sem precedentes, ocasionada pela epidemia nacional de Covid-19, viola também o direito à saúde (CF, art. 196). 



    — Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela procedência do pedido para que sejam declarados inconstitucionais o art. 2º, I, “a”, do Decreto 65.254/2020, e o art. 1º, I, “b”, do Decreto 65.813/2021. 



    A autora juntou ao processo nova procuração da qual constam poderes específicos para apresentar ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 2º, I, a, do Decreto n. 65.254/2020, e do art. 1º, § 1º, I, do Decreto n. 65.813/2021, ambos do Estado de São Paulo. 



    2. Constato que foi editado, pelo Governador do Estado de São Paulo, o Decreto n. 66.387/2021 que alterou o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000.



    O art. 1º desse Decreto alterou a redação do item 2 do § 1º do art. 14 do Anexo I do RICMS, que passou a ser a seguinte: 



    Art. 14. (CIRURGIAS - EQUIPAMENTOS E INSUMOS) - Operação com os equipamentos e insumos utilizados em cirurgias, arrolados no § 5° (Convênio ICMS 01/99). (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 65813 DE 23/06/2021).



    (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 65813 DE 23/06/2021):



    § 1° A fruição do benefício previsto neste artigo fica condicionada a que a operação esteja contemplada com:



    [...]



    2 - desoneração das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, relativamente ao item 73 do § 5º. (Redação do item dada pelo Decreto Nº 66387 DE 28/12/2021, efeitos a partir de 01/01/2022).



    Essa alteração limitou a condição imposta para o gozo da isenção, determinando que a exigência de que a operação esteja desonerada das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS se aplique apenas em relação ao item 73 do § 5º. Esse item, por sua vez, elenca a prótese de silicone como produto abrangido pela isenção. 



    Isso fez com que a condição para o gozo da isenção refletisse a norma que consta da cláusula terceira, II, do Convênio n. 01/1999, que estabelece a mesma condição para a fruição do benefício estabelecido em relação ao item 73 do Anexo Único do Convênio. Veja-se: 



    Cláusula terceira. A fruição do benefício previsto neste convênio fica condicionada: 



    [...]



    II - a que a operação esteja contemplada com a desoneração das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, relativamente o item 73 do Anexo Único deste convênio.



    O item 73 do Anexo Único se refere à prótese de silicone como produto beneficiado pela isenção. 



    Verifica-se que a condição imposta torna o regime de isenção do Estado de São Paulo idêntico ao regime estabelecido pelo Convênio n. 01/1999 no que se refere à condição mencionada. 



    Como as alegações da autora apontavam inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto n. 66.387/2021 em razão de esse dispositivo ter estendido a condição que consta do Convênio n. 01/1999 a todos os produtos da lista, verifica-se que houve perda do objeto da ação quanto a esse ponto, eis que alteração superveniente circunscreveu a aplicação da condição aos mesmos termos do Convênio. 



    Por sua vez, o art. 4º daquele Decreto n. 66.387/2021 revogou o § 4º do art. 14 do Anexo I. 



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da perda de objeto das ações de controle concentrado em virtude de alteração substancial da norma questionada, ausente aditamento da inicial. Confiram os seguintes precedentes:



    DIREITO – ORGANICIDADE – PROCESSO OBJETIVO – PEDIDO – PREJUÍZO – DECLARAÇÃO – RELATOR – ATUAÇÃO – POSSIBILIDADE. Ante a organicidade do Direito, descabe confundir declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, no que se tem a reserva de Plenário, com a de perda de objeto de ação direta em virtude da alteração substancial de norma questionada, ato situado no campo das atribuições do Relator – artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo. PROCESSO OBJETIVO – NORMA IMPUGNADA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ADITAMENTO – AUSÊNCIA – PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo.



    (ADI 4.571 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 5 de outubro de 2018 – grifei)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada.



    (ADPF 425, ministro Edson Fachin, DJe de 29 de outubro de 2018 – grifei)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.



    (ADPF 426, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021 – grifei)



    3. Do exposto, julgo esta ação direta de inconstitucionalidade extinta sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator